Tribunal: TJMT
Processo: 1015354-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015354-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ABEL DOVAL CARAMES - CPF: 953.607.948-87 (AGRAVADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0012-99 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (AGRAVADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (AGRAVADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (AGRAVADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (AGRAVADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (AGRAVADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL –– RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ARTIGO

90, §4o DO CPC
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, em que neguei provimento ao recurso, para manter a decisão, conferida nos autos da Execução Fiscal, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e condenou o Exequente em honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10%(dez por cento), sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.

Aduz, o Agravante, em síntese, que houve a perda do objeto do recurso, porquanto o nome do Excipiente, ora Embargado, fora excluído do quadro de corresponsáveis da CDA, antes do ajuizamento da ação.

Assevera que, no caso em apreço, deve ser aplicado, analogicamente, o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Por fim, pugna, alternativamente, pela redução dos honorários advocatícios, em razão da baixa complexidade e da inequívoca anuência da Fazenda Pública.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

As contrarrazões não foram apresentadas, certidão id. 146461188.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
,
em que neguei provimento, para manter a condenação em honorários sucumbenciais, em razão do julgamento da Exceção de Pré-Executividade.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal n. n. 0007166-94.2011.8.11.0041, em 14/03/2011 (id. 340317221, fl. 7-8), em razão dos débitos constantes na CDA n. 2011431, no valor de R$ 5.242,11 (cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e onze centavos).

A citação do Recorrente foi efetivada em 14/03/2014 (id. 34031721, fl. 27).

Em 03/07/2018, a Fazenda Pública, em razão da citação positiva do Excipiente, requereu a constrição do seu patrimônio, por meio de penhora eletrônica. (id. 34031721, fl. 34/35).

Na data de 23/01/2022, o Executado Abel Doval Carames opôs a Exceção de Pré-Executividade, ao argumento de que não poderia figurar no polo passivo da Execução, em razão da sua ilegitimidade, já que nunca fez parte do quadro societário da empresa executada. (id. 74078041, fl. 110-124).

Intimada a apresentar a impugnação, a Fazenda Pública argumentou que o autor não mais figurava na CDA, reconhecendo, dessarte, a sua ilegitimidade passiva.

Dessarte, o Magistrado
a quo
julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade e condenou a Fazenda Pública, em honorários advocatícios, que arbitrou em 10%(dez por cento), sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.

Diante do julgamento alhures, se insurge o Estado de Mato Grosso, ao argumento que houve a perda do objeto, ante o reconhecimento do Exequente, em relação à alegada ilegitimidade passiva do autor, e por essa razão, não há falar em condenação na verba sucumbencial.

Aduz ainda, que ao caso em apreço, é aplicável a regra insculpida no artigo 26, da LEF (Lei de Execuções Fiscais).

Pois bem, analisando o recurso apresentado, ressalto que, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Sabe-se que o art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer via exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, MAS APÓS EFETIVADAS A CITAÇÃO E A PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).

2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa. Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao - a despeito de os executados terem sido citados e suas contas bancárias sofrido penhora online, após o deferimento do pedido de redirecionamento feito pela exequente - não condenar a Fazenda Nacional em honorários de Advogado, ao fundamento de que a extinção da Execução Fiscal não decorreu da defesa, mas da desistência da União anterior à apresentação da Exceção de Pré-Executividade.

4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CABIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016) 2. O acolhimento de recurso especial por violação do art. 535 do CPC/1973 pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo depois de provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de integração contido em seu julgado, o que não ocorreu na espécie.

3. A dispensa da Fazenda Pública dos ônus sucumbenciais de que trata o art. 26 da Lei n. 6.830/1980 não se aplica aos casos em que o cancelamento do título executivo por iniciativa da exequente se der depois de o réu ter sido citado e manifestado defesa, o que, na espécie, se deu tanto em exceção de pré-executividade quanto em embargos à execução. Entendimento em consonância com a inteligência da Súmula 153 do STJ.

4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 311.143/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 8/6/2018.)

Igualmente, tem decidido este Sodalício:

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADA POR PERDA DO OBJETO – RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.

Em se tratando de execução, ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, II, do CPC/2015. (N.U 1005890-51.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021). (Destaquei).

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA ART. 85, §3o, CPC – VALOR INEXPRESSIVO - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% - RECURSO PROVIDO. 1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de Exceção de Pre-Executividade e, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção da Ação de Execução Fiscal, deve suportar o ônus da sucumbência, observado os comandos do art. 85, §3o, CPC para a fixação dos honorários. 2. Apelo provido. (RAC 0000025-70.2013.8.11.0003, Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 04/07/2018).

No caso dos autos em apreço, conquanto a Fazenda Pública tenha arguido que o nome do Autor não mais constava na CDA n. 2011431, desde antes do ajuizamento, fato é que não houve qualquer informação ou pedido, nos autos, para excluir o Executado – Abel Doval Carames – do polo passivo da Execução Fiscal, mormente porque
, além da efetivação da sua citação em 14/03/2014 (id. 34031721, fl. 27), a Fazenda Pública, no id. 34031721, fl. 34/35, protocolou, na data de 03/07/2018, o requerimento para que fosse deferida a penhora eletrônica dos bens dos executados, já devidamente citados.

Dessa feita, dado que a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que já havia excluído o nome do autor da CDA; contudo, tal fato,
per si,
não induz a perda do objeto, mas o reconhecimento da ilegitimidade passiva, fato este que só foi informado nos autos, posteriormente, após o oferecimento da referida Exceção.

Nesse diapasão, o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, deve suportar o ônus da sucumbência, porque o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de Exceção de Pré-Executividade, em razão da desídia do ente estatal.

Quanto ao valor, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o do artigo 85.
[1]

Dessarte, verifica-se que os honorários advocatícios foram corretamente fixados na sentença, na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

dado que

esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Com efeito, verifica-se que houve reconhecimento do pedido nos autos da Exceção, de sorte que os requisitos necessários para a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, foram preenchidos, de modo que irretocável o
decisum.

Nesse sentido, o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. DECLARAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE QUE NÃO SERÁ APRESENTADA CONTESTAÇÃO AO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PELA METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC.

1. A decisão monocrática, quando muito, apenas deixou de citar a existência de precedentes jurisprudenciais, mas eles existem, são anteriores à data do julgamento monocrático e referem-se à matéria controvertida (exegese do art. 90, § 4o, do CPC). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.877.102/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 27.11.2020 e AgInt no REsp 1.679.739/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 5.9.2019.

2. Ademais, o entendimento jurisprudencial adotado no STJ é o de que a submissão da matéria controvertida a Turma, por meio do Agravo Interno, afasta a possibilidade de ofensa ao princípio da colegialidade, razão por que não há nulidade a ser decretada.

3. No que diz respeito à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, como bem observado no Tribunal a quo, embora não tenha havido "expressa" manifestação de concordância com o pedido deduzido na ação, a Fazenda do Estado do Paraná ingressou nos autos apenas para informar que deixaria de apresentar contestação porque havia ato administrativo do Poder Executivo local dispensando a prática do referido ato processual, prontificando-se a extinguir o crédito tributário tão logo intimada da sentença favorável à parte autora (ora agravante). Na sequência, a Corte estadual confirmou que a demanda tramitou por apenas três meses, tendo o ente público providenciado a baixa do crédito tributário logo após intimado da sentença do juízo do primeiro grau.

4. Nas circunstâncias peculiares do caso, acima relatadas, agiu com acerto o Tribunal a quo, pois atitude em sentido contrário implicaria comprometimento da finalidade perseguida pela norma, que é a redução da litigiosidade, conduta a que inquestionavelmente aderiu a Fazenda Pública no caso em apreço.

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1903180/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021)

Este também é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– CANCELAMENTO DA CERTIDÃO – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-

RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ARTIGO

90, §4o DO CPC.

Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015. (N.U 1005273-87.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Assim, ao examinar o caderno processual é possível verificar que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores e deste Sodalício.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Agravo.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para a manutenção da decisão que condenou a Fazenda Pública nos honorários sucumbenciais.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

[1]

Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023